Tribunal: TJSP
Processo: 1025187-53.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025187-53.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
FRANCA E HEROTH CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA ME, é embargado
CLAREAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025187-53.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025187-53.2018.8.26.0554/50000
EMBARGANTE: FRANÇA E HEROTH CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ME
EMBARGADO: CLAREAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
V O T O No 41049
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração contra acórdão
que não conheceu do apelo por deserção. Alega o embargante
omissão ao não se arbitrar os honorários advocatícios
recursais.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos de declaração não merecem guarida. Não
se observa na hipótese nenhum dos requisitos autorizadores da interposição
deste tipo recursal previstos no art. 1022 CPC. O julgado colegiado não se
ressente de omissão, contradição ou obscuridade a serem aqui supridas,
necessárias até mesmo para fins de prequestionamento
O que existe e julgado contrário ao interesse dos
embargantes. Os principais pontos levantados no apelo foram analisados de
modo claro e suficiente, demonstrado o entendimento desta Turma Julgadora.
A majoração nos termos do artigo 85, § 11, do CPC
somente se dá quando há sucumbência recursal, o que não houve nos autos pois
não conhecido o apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025187-53.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
3
Em resumo, não há nada a ser declarado sobre o aresto
nesta oportunidade. A controvérsia apresentada pelo embargante revela matéria
que desafia recurso próprio, de caráter infringente, inexistindo, pois, omissões,
obscuridades ou contradições a serem supridas.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator